Tribunal: TJMT
Processo: 1032263-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032263-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALDEMIR ROCHA DE SOUZA - CPF: 474.834.821-68 (APELANTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO TRANSPARENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário relativo a financiamento de veículo, mantendo a cobrança dos encargos pactuados e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) se as razões recursais violaram o princípio da dialeticidade;
(ii) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva;

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença.

4.

A taxa de juros remuneratórios (2,84% a.m. – CET 3,45% a.m. – 39,94% a.a.) encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.

5.

A jurisprudência do STJ afasta a limitação de juros ao patamar de 12% a.a., exigindo prova de descompasso em relação à média de mercado, o que não se verificou no caso concreto.

6.

Não há elementos que indiquem onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento
:

“A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade é de rigor quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença; os juros remuneratórios são válidos quando pactuados em patamar próximo à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Tema 958/STJ; Súmulas 382 e 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032263-88.2025.8.11.0041

APELANTE: WALDEMIR ROCHA DE SOUZA

APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WALDEMIR ROCHA DE SOUZA

contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1032263-88.2025.8.11.0041, movida em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que firmou com a instituição Apelada um contrato de financiamento para aquisição de um caminhão Volkswagen 25-420, no valor de R$180.000,00, parcelado em 48 prestações mensais de R$8.037,81, totalizando R$385.814,88 ao final do contrato.

Assevera que a operação teve um Custo Efetivo Total (CET) acima de 50% ao ano, bem superior à taxa média praticada pelo Banco Central à época, que variava entre 25,44% e 29,49% ao ano, revelando abusividade na taxa de juros aplicada.

Defende a necessidade de proteção do consumidor frente à onerosidade excessiva e abusividade dos juros, bem como a possibilidade de revisão do contrato.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 313894863, pelo não conhecimento do Recurso, por violação à dialeticidade; no mérito, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 315473396.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, o
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou
improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1032263-88.2025.8.11.0041,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que firmou com a instituição Apelada um contrato de financiamento para aquisição de um caminhão Volkswagen 25-420, no valor de R$180.000,00, parcelado em 48 prestações mensais de R$8.037,81, totalizando R$385.814,88 ao final do contrato.

Assevera que a operação teve um Custo Efetivo Total (CET) acima de 50% ao ano, bem superior à taxa média praticada pelo Banco Central à época, que variava entre 25,44% e 29,49% ao ano, revelando abusividade na taxa de juros aplicada.

Defende a necessidade de proteção do consumidor frente à onerosidade excessiva e abusividade dos juros, bem como a possibilidade de revisão do contrato.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em comprovar que os encargos cobrados estavam distantes da realidade do mercado financeiro à época da contratação, qual seja fevereiro/2024.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, os juros remuneratórios possuem natureza jurídica distinta dos moratórios, constituindo a contraprestação devida ao mutuante pelo empréstimo concedido.

Trata-se de encargo remuneratório lícito, livremente pactuado entre as partes, desde que não configurada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No presente caso, não houve comprovação dessa hipótese excepcional de cabimento da revisão de juros remuneratórios prevista na jurisprudência do STJ.

Verifica-se que foram pactuados juros de 2,84% ao mês (CET de 3,45% ao mês) e 39,94% ao ano (CET 51,14% ao ano), conforme ID 313894854.

Portanto, está de acordo com a legislação pertinente e com a taxa média de mercado.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito tempo sumulado no sentido de que
a abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto
(Súmula 382, do STJ).

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. CONTRATO TRANSPARENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva; (ii) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro e seu valor; (iii) se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato e seu valor.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,02% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ e não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados. 4. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada. 2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios. 3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ.
(N.U 1014238-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025